Tribunal: TJDFT
Processo: 0756987-34.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DA INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeitam-se as preliminares: i) de inépcia da inicial, pois preenchidos todos os requisitos legais (Lei 9.099/95, Art. 14, §1o); lado outro, a responsabilidade solidária entre as requeridas se trata de matéria afeta ao mérito; ii) de julgamento ultra petita, porquanto não há afronta aos limites estabelecidos ao julgamento da causa (CPC, Arts. 141 e 492), se o objeto da lide, por sua abrangência, demandar a análise de todas as questões de mérito, a permitir a formação da convicção do julgador. Nesse passo, a valoração da matéria de forma diversa da preconizada pelas partes não resulta julgamento ultra petita, desde que observados os limites do pedido e tudo o que dele logicamente decorre, ainda que de forma implícita. Sendo assim, evidente tratar-se de erro material a expressão parte “ré” no singular (petição inicial), seja porque é comum o uso desse termo para abarcar mais de uma parte requerida (Lei n. 9.099/95, artigo 5o), seja porque as requeridas figurariam no polo passivo da lide, tudo a demonstrar o interesse na condenação de ambas.
II. Mérito.
A. Interesse recursal da reforma da sentença para afastar a condenação da recorrente pelos danos extrapatrimoniais, ao fundamento de culpa exclusiva da administradora de cartão de crédito à demora na exclusão da negativação do nome da requerente.
B. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
C. O estabelecimento comercial que oferece a contratação de cartão de crédito para dele se beneficiar perante o consumidor é parte legítima para figurar, juntamente com a administradora, no polo passivo da demanda (responsabilidade solidária - Lei 8.078/90, Art. 7o, parágrafo único).
D. As isoladas alegações da recorrente não se prestam a enfraquecer a verossimilhança dos fatos narrados pela consumidora (manutenção indevida de inscrição nos cadastros de inadimplentes), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado.
E. Comprovado que a requerente efetuou o pagamento do débito em 10.7.2019, e que a ora recorrente informou que a ”baixa” da negativação ocorreria em 5 dias úteis, todavia, em 18.7.2019, o nome da consumidora ainda permanecia inscrito no cadastro de inadimplentes (ID 18467104, 18467105, 18467107, 18467108, 18467159, 18467160).
F. Nesse quadro, configurada a defeituosa prestação de serviço e os danos daí decorrentes (manutenção indevida da “negativação”), exsurge o dever indenizatório das requeridas (CDC, Art. 14, § 3o, inciso II).
G. Confirma-se o proporcional quantum da reparação (R$ 800,00), condizente às circunstâncias do caso concreto. Ausente ofensa à proibição de excesso a fundamentar a pretendida redução.
III. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios à míngua de contrarrazões (Lei n. 9.099/95, Arts. 46 e 55